Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Inexistindo prova inequívoca da celebração de contrato de compra e venda entre o autor e a empresa ré, não se reconhece a existência de relação jurídica entre as partes.
2. A existência de alienação fiduciária registrada anteriormente à suposta venda impede a transferência da propriedade do bem sem a quitação da dívida ou autorização do credor fiduciário, tornando o negócio jurídico ineficaz perante terceiros, conforme a Lei no 9.514/97 e o Decreto-Lei no 911/69.
3. A realização de vistoria, sem garantia de possibilidade de transferência do veículo, não gera direito à indenização por danos materiais, por ausência de nexo causal direto com a conduta da ré apelada.
4. A frustração decorrente da não transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.